Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017281-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BIRINO SOARES - CPF: 619.166.193-20 (PACIENTE), KELVY MAIK SILVA DOS SANTOS - CPF: 075.358.975-33 (TERCEIRO INTERESSADO), WERLEN FRAZAO MINEIRO - CPF: 615.913.483-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: SEBASTIAO BIRINO SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE FIXADA – FASE INSTRUTÓRIA FINALIZADA, NÃO SE VISLUMBRANDO QUALQUER RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL OU MESMO À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EXISTÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE MELHOR SE ADEQUAM À GRAVIDADE DO CRIME E À SITUAÇÃO DO IMPUTADO -
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Sabe-se que o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão não enseja, de per si, a imposição da custódia preventiva, pois o dispositivo que regula a matéria prevê, expressamente, que,
"No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. "
(Código de Processo Penal, art. 282, § 4o,).

Na hipótese, revela-se mais adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o paciente é primário, não há demonstração que tenha deliberadamente se evadido, a fase instrutória já está
finalizada, não se vislumbrando qualquer risco à instrução criminal ou mesmo à futura aplicação da Lei Penal, além de que, a denúncia não versa sobre crime de ameaça ou violência contra pessoas, bem como a quantidade de droga não é exacerbada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017281-66.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: SEBASTIAO BIRINO SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Ary Da Costa Campos em benefício de
SEBASTIÃO BIRINO SOARES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, no bojo de ação penal em que lhe é imputada a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ante o descumprimento das regras da prisão domiciliar.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque compareceu espontaneamente em Juízo, em 27/06/2023, para atualizar seu endereço e telefone celular, sem saber que sua prisão havia sido decretada há 4(quatro) dias. Aduz, que o paciente nunca esteve foragido, pois encontrava-se trabalhando com contrato de trabalho registrado na CTPS e, de boa-fé, compareceu em Juízo.

Acrescentou, ainda, que o Paciente nunca foi intimado a comparecer à Penitenciária da Mata Grande, a fim de instalar a tornozeleira eletrônica, em razão da anterior conversão da prisão preventiva em domiciliar. Ressalta que desde a substituição da custódia anterior por domiciliar não cometeu outro crime, o que demonstra que a sua liberdade não traz qualquer abalo à ordem pública.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição do alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 177173693).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 177425172), ocasião que dispensei novas informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL
, substituindo a custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, id. 179545661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: SEBASTIAO BIRINO SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em
09 de maio de 2022
em desfavor do paciente e outros corréus, atribuindo-lhes a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006, consoante narrou a inicial acusatória:

“ (...) tinham em depósito para a venda substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, sendo, tipo COCAÍNA, sendo 24 (vinte quatro) porções de material sólido apresentando massa líquida de 9,25 (nove gramas e vinte e cinco centigramas), 05 (cinco) porções de material sólido apresentando massa bruta de 1,31 g (um grama e trinta e um centigramas) e 02 (duas) porções sólido apresentando massa bruta de 0,79 (setenta e seis centigramas) e MACONHA, sendo 02 (duas) porções de material vegetal de tonalidade castanha, apresentando massa bruta de 12,69 g (doze gramas e sessenta e nove centigramas)”

Após a prisão em flagrante, ocorrida em
17/12/2021
, o paciente passou pela audiência de custódia, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva, no entanto, em razão da greve dos Agentes Prisionais do Estado, a unidade prisional recusou a recebê-lo, motivo pelo qual foi convertida em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, restando consignado que, na impossibilidade de instalação do equipamento, a soltura ficaria condicionada a assinatura de Termo De Uso/Compromisso e, sendo disponibilizado o aparelho, deveria ser intimado para respectiva instalação.

Contudo, após decisão determinando a notificação do paciente, para oferecer defesa prévia, aportou aos autos na origem a informação de que não foi possível proceder a notificação, uma vez que não fora localizado no endereço indicado nos autos. Na sequência, o Ministério Público requereu a revogação da prisão domiciliar do Paciente e a decretação da prisão preventiva, sendo,
em 23/06/2023
, acolhida pelo Magistrado com a seguinte fundamentação:

“ (...) DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Em uma análise aos autos, verifico que razão assiste o Ministério Público em seu pleito, pelas razões em que passo a expor.

Nos termos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o descumprimento da prisão domiciliar de impostas quando da análise da prisão em flagrante constitui motivação idônea para justificar a necessidade da segregação cautelar dos acusados Sebastião e Werlen.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo único, prescreve que:

“Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4o)”
.

Consta na decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001345-03.2021.8.11.0022 (Id. 83261396) que fora convertido a prisão preventiva dos acusados em prisão domiciliar, em razão da recusa da penitenciária Mata Grande em receber os presos, em decorrência de greve, aplicando o uso de tornozeleira eletrônica

Contudo, em razão da falta de aparelho não fora colocados a tornozeleira eletrônica nos réus.

No caso, a respeito da benesse que foi concedida aos réus, o direito de aguardar o deslinde do processo em prisão domiciliar, e mesmo assim deixou de cumprir as condições,
uma vez que mudou de residência sem qualquer comunicação a este Juízo, ocasionando a frustação das suas notificações da denúncia, assim, verifica-se total menosprezo para com a justiça.

Ademais, analisando os pressupostos da decretação da prisão preventiva, contido no artigo 312, “
caput”
, Código de Processo Penal, verifico que, ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação às pessoas dos indiciados, restando, portanto, preenchido o requisito do
“fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, face o descumprimento das medidas da prisão domiciliar acima mencionadas, evidenciado que os réus quer se furtar de uma possível pena.

(...)

Neste caso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa, ante os fatos acima explicitados.

Ante o exposto
, com fundamento nos artigos 282, §4o, e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO
a prisão preventiva dos réus
SEBASTIÃO BIRINO SOARES
E
WELEN FRAZÃO MINEIRO
. (...)”.

Na hipótese, verifica-se que o decreto de prisão preventiva teve fundamento no descumprimento das regras da prisão domiciliar anteriormente fixada.

Contudo, entendo ser caso de conceder parcialmente, isso porque o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão não enseja, de
per si
, a imposição da custódia preventiva, pois o dispositivo que regula a matéria prevê, expressamente, que,
"No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante,
poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva
, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. "
(Código de Processo Penal, art. 282, § 4o, grifei).

Com efeito, o Juiz que conduz o feito, tratou o paciente como se solto estivesse, mormente em relação aos prazos processuais, como bem registrado no parecer da Procuradoria, e agrego como razão de decidir,
in verbis:

“ (...) embora evidentemente, pela decisão proferida em 19/12/2021, deveria o Paciente estar em prisão domiciliar, ou seja, recolhido em período integral em sua residência,
o próprio Juízo tratou o feito como se o indiciado solto fosse.

Ora, o Inquérito Policial só
foi concluído em abril/2022
, mais de 04 (quatro) meses após o decreto da prisão cautelar e, mesmo a denúncia tendo sido oferecida em 09/05/2022,
somente em 27/03/2023, ou seja, mais de 10 (dez) meses após o seu oferecimento é que foi determinada a notificação dos implicados
. Enfim, é provável que a demora na tramitação e, a ausência de intimação para a instalação da tornozeleira eletrônica, possa ter contribuído para o Paciente equivocadamente, entender, que estava em liberdade, tanto que, nesse período, há registro de trabalho em sua carteira profissional (...)

Reforçando que não há demonstração que o Paciente tenha deliberadamente se evadido, destaco que, espontaneamente, após o decreto preventivo, em 27/06/2023,
compareceu em Juízo, informando o seu atual endereço (Pdf – Pág. 321/322). Interessante ressaltar que, por motivos não informados, a ordem constritiva só foi cumprida no dia seguinte. (...)”.

Constato que o Paciente não se encontrava usando a tornozeleira eletrônica, pelo simples fato de que na oportunidade em que lhe foi concedida a prisão domiciliar, provavelmente em razão do movimento paredista relatado, não ter sido instalada e, apesar da decisão judicial ressaltar que superado o entrave, seria intimado a comparecer na Penitenciária da Mata Grande para sua instalação, tal intimação nunca ocorreu, portanto, o não uso da tornozeleira ocorreu por omissão do Estado, não podendo lhe ser atribuída qualquer responsabilidade. (...)”.

Além disso, o paciente é primário, e desde a substituição da custódia anterior por domiciliar não cometeu qualquer crime, e em consulta aos autos na origem, em
28/08/2023
, a instrução já foi finalizada, inclusive o paciente foi interrogado e os autos encontram-se na fase de alegações finais.

Assim, revela-se mais adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, porquanto a fase instrutória já está
finalizada, não se vislumbrando qualquer risco à instrução criminal ou mesmo à futura aplicação da Lei Penal, além de que, a denúncia não versa sobre crime de ameaça ou violência contra pessoas, bem como a quantidade de droga não é exacerbada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
SEBASTIÃO BIRINO SOARES
,
mediante aplicação de outras cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, contudo, insta salientar que o magistrado que conduz o feito em primeiro grau, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao paciente.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente

não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023